Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA ANÁLISE DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 A defesa opõe embargos de declaração alegando omissão no pedido de reconhecimento da forma privilegiada do crime de tráfico de drogas.

2 A dosimetria está embasada na jurisprudência dos tribunais superiores, que afirma a relevância das eventuais passagens do réu na Vara de Infância e Juventude para caracterizar a dedicação ao crime e, portanto, afastar a norma do artigo 33, § 4o, da Lei de Tráfico. Não há omissão a sanar sanada.

3 Embargos parcialmente providos para esclarecer o acórdão, sem modificar o resultado.